Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há se falar em fixação de regime prisional aberto, em razão de não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.